Tribunal: STF
Processo: ARE 1428018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. INGRESSO. INSCRIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA UNIVERSITÁRIA.DESPROPORCIONALIDADE. PENDÊNCIA SOLUCIONÁVEL ADMINISTRATIVAMENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELOIMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. É desproporcional aplicar ao candidato a gravosa sanção de exclusão do vestibular simplesmente porque preencheu uma declaração de modo incompleto, pois o direito à educação tem maior relevância do que osprocedimentos burocráticos adotados pela instituição de ensino para a execução do processo seletivo.



    2. Embora necessárias à organização administrativa, as exigências formais não podem se sobrepor à essência do processo seletivo, sobretudo nas vagas reservadas à política de ação afirmativa, devendo ser pontualmenteflexibilizas nas situações em que evidenciado o efetivo esforço do candidato em regularizar as pendenciais documentais identificadas, sob pena de se aplicar uma penalidade desproporcional à falta cometida.



    3. Considero imperiosa a aplicação do princípio da razoabilidade, a fim de permitir o suprimento posterior do entrave burocrático, garantindo ao aluno a vaga conquistada no disputado concurso vestibular, umavez preenchidos os demais requisitos exigíveis.



    4. Sentença que concedeu a ordem para determinar à FURG que reanalise os critérios socioeconômicos, com base na documentação faltante trazida pelo candidato.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não têm razão a parte apelante. Deve ser mantida a sentença do Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena Gessiel Pinheiro de Paiva, da 2ª Vara Federal de Rio Grande, a cujas razões me reporto para fundamentar estevoto:



    "FUNDAMENTAÇÃOConsoante relatado, o impetrante não apresentou os comprovantes de renda do seu pai quando da realização da matrícula, razão pela qual esta foi indeferida.A comprovação da renda familiar era indispensável para a matrícula do impetrante, já que aprovado em vagas destinadas a "candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenhamcursado integralmente o ensino médio em escolas públicas".O impetrante alega que houve falha nos sistemas da FURG quando do envio eletrônico dos documentos.Por sua vez, a FURG e a própria autoridade impetrada referiram que não foi detectado qualquer problema no sistema de envio de documentos nas datas mencionadas na peça vestibular.E, por conta disso, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança.Conquanto não tenha provado a falha no sistema de envio de documentos, fato é que o impetrante tentou encaminhar os comprovantes de renda do seu genitor, conforme demonstram as trocas de e-mails que instruem a peça vestibular.Segundo mencionado na decisão do ev. 8, a falha no envio pode ter ocorrido, inclusive, por equívoco do próprio impetrante. Ainda que tenha perdido o prazo para a juntada da documentação, é certoque o impetrante tentou encaminhar o comprovante de renda do seu pai, que, após a análise determinada pela decisão que concedeu parcialmente a liminar, culminou na efetivação da sua matrícula, pois atendidos os requisitos previstos no edital quanto à renda familiar.Logo, em que pese não provada a falha dos sistemas da FURG, há de ser confirmada a decisão do ev. 8, pois é desarrazoado privar o candidato da vaga para a qual foi aprovado - e que preenche todos os requisitos (tanto que foi matriculado) - por conta de uma falha, sua ou da própria FURG (já que esta se limitou a alegar que seus sistemas funcionaram adequadamente, mas sem também fazer essa comprovação), que tentou ser sanada quase que imediatamente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente